Tribunal: TJPA
Processo: 0826147-92.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10908 - Execução Penal Provisória - Cabimento
Data de julgamento: 2026-01-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0826147-92.2025.8.14.0000

PACIENTE: CAMILA SILVEIRA DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: VARA DE EXECUÇÃO PENAL DE MARABÁ

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

“EMENTA: HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE TRABALHO EXTERNO. COMPETÊNCIA ADMINISTRATIVA. PORTARIA Nº 01/2024-VEP. DIRETOR DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. AUSÊNCIA DE ATO COATOR JUDICIAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO.”

I. Caso em Exame

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
Camila Silveira da Silva
, condenada à pena de
4 anos e 10 meses em regime semiaberto
por tráfico de drogas. A defesa alega constrangimento ilegal por suposta
omissão e atraso injustificado
do Juízo da Vara de Execução Penal de Marabá em apreciar um pedido de autorização para
trabalho externo
, formulado após a recaptura da paciente em setembro de 2025.

II. Questão em discussão

A questão central consiste em verificar se existe
ato omissivo ilegal
imputável ao juízo de primeiro grau que justifique a concessão da ordem, ou se a matéria pretendida (autorização de trabalho externo) foge à competência direta imediata do Poder Judiciário no atual estágio processual, conforme as normativas locais.

III. Razões de decidir

De acordo com as informações prestadas, o pedido da defesa não foi de autorização judicial direta, mas para que o juízo oficiasse à Unidade Prisional.

A
Portaria nº 01/2024-VEP
transferiu a competência para análise e concessão de trabalho externo diretamente para o
Diretor do Estabelecimento Prisional
. Portanto, inexiste decisão judicial denegatória ou omissão ilegal, uma vez que cabe à autoridade administrativa avaliar os requisitos do benefício, conforme o
artigo 13 da Portaria nº 207/2021–GAB/SEAP/PA
. O
habeas corpus
é via inadequada para substituir requerimentos administrativos ou compelir o magistrado a decidir sobre matéria que não é de sua atribuição direta no momento.

IV. Dispositivo e tese

O Tribunal, em consonância com o parecer ministerial,
não conhece da ordem de Habeas Corpus
.

Tese:
Não cabe
habeas corpus
contra suposta omissão judicial em matéria de execução penal quando a competência para o ato pretendido foi transferida para a esfera administrativa por ato normativo local, inexistindo ato coator judicial passível de impugnação.

Dispositivos relevantes:

Art. 33, §4º, da Lei 11.343/06.

Portaria nº 01/2024-VEP (Juízo da Execução Penal de Marabá).

Artigo 13 da Portaria nº 207/2021–GAB/SEAP/PA.

Julgados relevantes:
Não há.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
não conhecimento do habeas corpus
impetrado e, pela
extinção do feito sem resolução de mérito
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2026.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador
PEDRO PINHEIRO SOTERO
.

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS, COM PEDIDO DE LIMINAR

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

Processo no
0826147-92.2025.8.14.0000

Origem: Juizo de Direito da Vara de Execução Penal de Maraba.

Paciente:
CAMILA SILVEIRA DA SILVA

Impetrante:
MARCOS WALISSON MORAIS BEZERRA

Procurador de Justiça:
SERGIO TIBURCIO DOS SANTOS SILVA

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de Ordem de
Habeas Corpus com pedido liminar
impetrado por MARCOS WALISSON MORAIS BEZERRA, advogado devidamente inscrito na OAB/GO sob o no 52.591, em favor de
CAMILA SILVEIRA DA SILVA
, em face de suposto ato omissivo ilegal atribuido ao Juizo de Direito da Vara de Execução Penal de Marabá.

A paciente foi condenada pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, §4º, da Lei 11.343/06) a uma pena de
4 anos e 10 meses em regime inicial semiaberto
.

Conforme a inicial, os principais fatos são: a paciente foi
recapturada em 30/09/2025
após não ter sido localizada para iniciar o cumprimento da pena; em
08/10/2025
, a defesa apresentou uma proposta de emprego e requereu ao Juízo da Vara de Execuções Penais de Marabá autorização para
trabalho externo
.

O Ministério Público solicitou uma certidão carcerária atualizada antes de se manifestar sobre o pedido.

Em
24/10/2025
, o juízo oficiou a Unidade Prisional solicitando tal certidão, mas, até a data da impetração, não houve resposta.

Fundamenta seu pedido aduzindo que a omissão e o atraso injustificado na apreciação do pedido de trabalho externo configuram constrangimento ilegal, violando o direito de ressocialização da reeducanda.

O processo foi inicialmente distribuído à Desembargadora Eva do Amaral Coelho. Em decisão proferida em 3 de dezembro de 2025, a magistrada
indeferiu o pedido liminar.

O Juiz Titular da Vara de Execução Penal de Marabá, na data de 9 de dezembro de 2025, prestou esclarecimentos técnicos sobre a situação: esclareceu que o pedido da defesa nos autos executórios não foi exatamente para autorização direta para trabalho externo, mas sim para que o juízo oficiasse à Unidade Prisional perguntando se ela já havia sido autorizada administrativamente a laborar, e informou que, devido à
Portaria nº 01/2024-VEP
, a competência para analisar e conceder trabalho externo foi
transferida diretamente para o Diretor do Estabelecimento Prisional
, não sendo mais uma decisão judicial direta na fase atual.

O Procurador de Justiça Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva apresentou parecer na data de 15 de dezembro de 2025 manifestando-se pelo
não conhecimento
da ordem.

O Desembargador Pedro Pinheiro Sotero acolheu a prevenção em 19 de dezembro de 2025.

Eis os fatos.

Inclua-se em pauta de julgamento, por plenário virtual.

VOTO

VOTO

Acolho a preliminar de não conhecimento do
Habeas Corpus
suscitada pelo Ministério Público de segundo grau, por manifesta inadequação da via eleita.

O remédio constitucional do
habeas corpus
destina-se a proteger a
liberdade de locomoção
contra ilegalidade ou abuso de poder. Contudo, no caso em tela, verifica-se a
inadequação da via eleita
para a satisfação da pretensão punitiva.

Conforme as informações prestadas pela autoridade apontada como coatora, o pedido formulado pela defesa nos autos da execução penal nº 2000323-46.2025.8.14.0028 não foi de autorização direta pelo juízo, mas sim de
expedição de ofício
à Unidade Prisional para indagar se a paciente já havia sido autorizada administrativamente.

Ressalte-se que, por força da
Portaria nº 01/2024-VEP
, que revogou a Ordem de Serviço nº 01/2022-VEP, a competência para análise e concessão de trabalho externo foi
transferida da esfera judicial para a administrativa
. Atualmente, cabe exclusivamente ao
Diretor do Estabelecimento Prisional
avaliar os requisitos para a concessão de tal benefício, nos termos do artigo 13 da Portaria nº 207/2021–GAB/SEAP/PA.

Dessa forma,
inexiste ato omissivo ilegal
atribuível ao Juízo da Execução Penal. O magistrado de primeiro grau limitou-se a esclarecer o procedimento administrativo aplicável, não havendo decisão judicial denegatória que justifique a intervenção deste Tribunal via
writ
.

O
habeas corpus
não pode ser utilizado como substitutivo de requerimento administrativo ou para compelir autoridade administrativa a decidir matéria que não se insere, no estágio atual, na competência direta do Poder Judiciário. Eventual mora na tramitação administrativa deve ser questionada pelos meios próprios, e não contra a autoridade judiciária que não detém a atribuição para o ato.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da douta
Procuradoria de Justiça
,
NÃO CONHEÇO
da presente ordem de
Habeas Corpus
ante a ausência de ato coator judicial passível de impugnação.

É como voto.

Belém/PA, _____ de ____________ de 2026.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 29/01/2026